Tribunal: STF
Processo: RHC 244660
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jeferson Luiz de Santana contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 11.6.2024 a 17.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 860.632/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso 



    2. Consta das informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que o recorrente 



    “foi preso em flagrante e denunciado nos presentes autos porque no dia 28 de setembro de 2022, por volta das 10h, na Avenida São Paulo, nº 566, Jardim André, nesta Comarca e Cidade de Cabreúva, juntamente com outros cinco comparsas, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, em tese, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (e também simulação de emprego de arma de fogo) e violência contra as vítimas Ryan de Oliveira Domingues, Erick Gonçalves Santos, Joel de Souza Filho e outros colaboradores ainda não identificados da referida loja, diversos telefones celulares e tabletes (descritos nas fls. 297/301 e documentos fiscais às fls. 322/347) avaliados em R$ 307.079,60, além da quantia de R$ 606,00 em espécie, pertencentes à loja vítima; um telefone celular Samsung Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; Galaxy M53, pertencente à vítima Ryan; um telefone celular Moto G9 Plus, da Motorola, avaliado em aproximadamente R$ 1.529,00, pertencente à vítima Erick; um Iphone 8, marca Apple, avaliado em cerca de R$ 3.800,00, pertencente à vítima Joel; e outros telefones celulares ainda não especificados, pertencentes a outros colaboradores ainda não identificados do apontado comércio (boletim de ocorrência de fls. 21/26, autos de exibição e apreensão de fls. 30/31, autos de entrega de fls. 32/33, auto de depósito de fl. 296, auto de entrega de fl. 321 e auto de avaliação de fl. 348), conforme consta da Denúncia. (Doc I – fls. 358/365)” (fls. 2-3, e-doc. 23). 



    3. Em 2.8.2023, a Câmera Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da Exceção de Suspeição n. 0015966-03.2023.8.26.0000, arguida pelo recorrente. Esta a ementa do acórdão:



    “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento dos MM. Juízes do processamento de ação penal na qual o excipiente é réu. Ausência de assinatura da parte na petição ou de procuração com poderes especiais. Inobservância do art. 98, do Código de Processo Penal. Súmula nº 89, deste Tribunal de Justiça. Precedentes da Câmara Especial. Exceção não conhecida” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 860.632/SP, em favor do recorrente, no Superior Tribunal de Justiça. A defesa do recorrente requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem para que fosse “deferida a providência liminar, convalidando no mérito, para devolver ao TJSP para conhecer da Exceção de Suspeição, entregando de maneira completa a jurisdição; alternativamente, de ofício, seja reconhecida a suspeição arguida” (fl. 5, e-doc. 3).



    Em 21.2.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a ordem de habeas corpus (e-doc. 61).



    Em 17.6.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 860.632/SP, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



      II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. 



    III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes.



      Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 47).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “arguiu exceção de suspeição da magistrada singular sentenciante, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu do reclamo em virtude de não ter sido juntada procuração com poderes específicos, apenas isso. Ocorre que, embora na procuração não conste o termo ‘para incidente de exceção de suspeição’, o instrumento confere poderes para requerer o que de direito em qualquer juízo ou tribunal, sem exceção de nenhum direito. A representação processual do recorrente foi devidamente atendida, conforme preconiza o art. 98 do Caderno Processual Penal” (fl. 2, e-doc. 53).



    Argumenta que “o Princípio do Aproveitamento do Ato Processual, o Princípio do Direito de Petição, o Princípio de Instrumentalidade das Formas, estão à frente da necessidade de procuração específica para arguir exceção de suspeição. Uma porque, o art. 1017, § 5º do Código de Processo Civil, dispensa a procuração em processos eletrônicos, como é o caso em tela. Esta subscritora representa o paciente que está preso e, por essa razão, não poderia ele assinar a petição. A procuração confere à impetrante todos os poderes, amplos e gerais, para representá-lo em qualquer instância ou Tribunal. Logo, a falta de mera linha ‘especialmente para arguir exceção de suspeição’, não se mostra coerente, face ao princípio do Direito de Petição, Ampla Defesa e Paridade de Armas” (fl. 2, e-doc. 53).



    Ressalta que, “em virtude de a audiência que deveria ter sido realizada no dia 14.04.2023 ter sido cancelada mais uma vez, provocou-se o Supremo Tribunal Federal através da Pet 11176, em que a Excelentíssima Ministra Cármen Lúcia, determinou a expedição de ofício ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação com urgência sobre o recurso que naquela Corte tramita, bem como, determinou a expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal local e a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para adotarem as providências em face dos diversos magistrados que atuam (atuaram) neste feito e nunca se tem um magistrado para que possa realizar o ato instrutório” (fl. 4, e-doc. 53).



    Assinala que, “diante disso, a tramitação de procedimento disciplinar em face dos magistrados que atuam neste feito, evidentemente, irá criar um sentimento pessoal e animosidade na condução do feito ao proferir sentença/decisão imparcial, como se espera do Poder Judiciário. Tal não pode, evidentemente, acontecer” (fl. 4, e-doc. 53).



    Assevera que “a Corte Superior de Justiça, decidiu nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 2.026.528 – MG, que ‘o art. 266 do CPP permite a constituição de defensor pelo réu em audiência, mesmo sem a apresentação de instrumento de mandato. Trata-se da conhecida designação apud acta, peculiaridade do processo penal que privilegia a instrumentalidade das formas e a ampla defesa, facilitando o exercício da atividade advocatícia pela remoção de entraves burocráticos, diante da inequívoca manifestação de vontade da parte em constituir seu representante’. Verifica-se que a mera formalidade foi o suficiente para não conhecer de algo de força maior, que atinge o direito ambulatorial do recorrente, eis que julgado por juízo sem a devida imparcialidade, mas suspeito, merecendo ser a ordem concedida de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP” (fl. 4, e-doc. 53).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se a habilitação desta subscritora, sejam os autos recebidos, deferida a gratuidade processual e, após contrarrazoado, submetidos ao Colendo Supremo Tribunal Federal; 



    Egrégio Pretório Excelso, digne-se em conceder a ordem de ofício para a seguinte finalidade: 



    Seja deferida a providência liminar, convalidando no mérito, para devolver ao TJSP para conhecer da Exceção de Suspeição, entregando de maneira completa a jurisdição; alternativamente, de ofício, seja reconhecida a suspeição arguida” (fl. 5, e-doc. 53).



    6. O presente recurso veio-me distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 224.155, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução 706 (certidão de distribuição, e-doc. 78). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja determinado o julgamento da exceção de suspeição oposta pelo recorrente ou seja reconhecida a suspeição arguida. 



    9. Ao prolatar o acórdão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nestes termos:



    “Conforme consta na decisão agravada, a defesa espera que sua exceção de suspeição seja conhecida e julgada no mérito na origem, mesmo quando ausente a procuração com poderes específicos assinada pelo assistido. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da suspeição de ofício por este STJ. 



    Primeiramente, sobre a necessidade de procuração com poderes especiais, trago à colação o art. 98 do Código de Processo Penal: (...)



    Trata-se de regra específica e complementar que prevalece sobre a determinação do art. 266 do CPP, às disposições do Código de Processo Civil, que apenas se aplicam ao processo penal de forma subsidiária, e até mesmo sobre o art. 7º, I, da Lei n. 8.906/94, seja pela falta de urgência (o que justificaria a primeira norma), por não limitar desarrazoadamente a segunda, apenas a complementando. (...)



    No mais, ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. 



    Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como a em comento:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DO DESEMBARGADOR RELATOR DO WRIT ORIGINÁRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. TESE DEVIDAMENTE AFASTADA PELA CORTE LOCAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O incidente de arguição de suspeição ou impedimento é o modelo estabelecido em lei com o escopo de afastar o magistrado do feito, por lhe faltar a principal característica do julgador, a imparcialidade.



    2. Não se coaduna com o rito célere e a via estreita do habeas corpus a exigência de que o julgador busque no processo originário eventual causa de seu impedimento ou suspeição, salvo aquelas contidas no próprio ato coator impugnado ou que tenham com ele estrita ligação (AgRg no HC n. 687.334/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). 



    3. Na hipótese, a Corte local consignou que o Desembargador Relator mencionado pela defesa não atuou, seja na condição de Secretário de Estado de Segurança Pública ou de Promotor de Justiça, nas investigações das ações penais referentes a homicídios que envolvam o ora agravante ou João Arcanjo Ribeiro, afastando, de forma objetiva e bem fundamentada, a tese de eventual impedimento/suspeição do Desembargador para processar e julgar o habeas corpus impetrado na origem. 



    4. Nessa linha de intelecção, destaca-se que desconstituir a conclusão alcançada pela Corte local, a fim de acolher pretensão defensiva nos moldes pretendidos na inicial, é providência inviável na via eleita, pois demandaria o revolvimento de conteúdo fático-probatório, o que é sabidamente vedado em sede de habeas corpus. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AgRg no RHC n. 165.304/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/6/2022, grifei).



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (fls. 3-8, e-doc. 48).



    10. A exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal). Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 1. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO HOMOLOGADO POR INEXISTIR NOS AUTOS PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS: ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. CONTROLE EXTERNO DE LEGALIDADE DE ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA: INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA PREVISTA NO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA” (MS n. 28.107, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.12.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUNTADA DE CÓPIA AUTENTICADA DE PROCURAÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. INADMISSIBILIDADE. AÇÕES AUTÔNOMAS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A ação rescisória, por se tratar de demanda de caráter excepcional (uma vez que tem por escopo a desconstituição de decisão já acobertada pelo manto da coisa julgada), há de ser postulada por representante processual devidamente amparado por mandato judicial que lhe confira poderes específicos para tanto. 2. Em se tratando de ação autônoma, o mandato originário não se estende à proposição de ação rescisória. Os efeitos das procurações outorgadas se exaurem com o encerramento definitivo daquele processo. 3. Exigência que não constitui formalismo extremo, mas cautela que, além de condizente com a natureza especial e autônoma da ação rescisória, visa resguardar os interesses dos próprios autores. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (AR 2.196-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.9.2010)



    11. As instâncias antecedentes não se manifestaram sobre a alegada suspeição do juízo de primeira instância. 



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado de matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    12. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Esta ação constitucional não se revela adequada para proceder-se a investigações de natureza fática e, por consequência, concluir-se pela eventual parcialidade de magistrado, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório” (HC n. 212.933-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 214796-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15.9.2022). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Condenação a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, ante a prática dos crimes descritos no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, c/c o art. 29 do Código Penal, em concurso material com o art. 157, § 2º, incisos I, II, e V, c/c o art. 29, por três vezes, na forma do art. 69, caput, do referido Diploma Legal. Alegação de suspeição do juízo processante. Incidente específico rejeitado pelo Tribunal de Justiça. Reconhecimento da parcialidade do juiz em sede de habeas corpus. Via processual inadequada, porquanto demanda o exame aprofundado de fatos e provas. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.370-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Alegação de impedimento. Art. 252, II, do CPP. Rol taxativo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Fatos e provas. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘as hipóteses de impedimento elencadas no art. 252 do Código de Processo Penal constituem um numerus clausus (HC n. 92.893, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 12.12.2008), não se ajustando a espécie a nenhum dos casos previstos em lei de suspeição ou de impedimento do julgador, cujo rol é taxativo’ (RHC 170.540, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. Para dissentir do entendimento perfilhado nas instâncias de origem, é imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (HC 146.286, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 116.947, Rel. Min. Teori Zavascki).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 195.982-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.4.2021). 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora